Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o preparo foi recolhido e deve ser considerado com vistas à boa-fé. Aduz ser mitigado o Enunciado 80, pois não é vinculante e deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais e da boa-fé. Requer a reconsideração da decisão para acolhimento do preparo e conhecimento do Recurso Inominado. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento intempestivo de preparo deve ser considerado para recebimento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei n°. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único).
5. Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (do art. 31, § 1o). Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
6. No caso, não houve requerimento de gratuidade de justiça perante o Juízo de origem e tampouco o eventual deferimento vincularia a instância recursal, que possui competência exclusiva para aferir os requisitos de admissibilidade do recurso. Ademais, não consta dos autos declaração de hipossuficiência.
7. Nesse contexto, não havendo pleito por gratuidade e juntada do comprovante de preparo, o despacho de ID 78493611 intimou a parte para comprovar que já tinha efetuado o recolhimento em até 48h na interposição do Recurso Inominado. Ocorre que o agravante juntou comprovante de recolhimento intempestivo como firmado na Decisão recorrida ID 78631826.
8. Destarte, à luz dos princípios basilares dos Juizados Especiais, da celeridade processual, mantém-se a decisão recorrida. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1930973, 1931028 e 1900729.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31, § 1o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930973, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024; Enunciado FONAJE 80.